Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0713183-03.2020.8.07.0009, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu a expedição de ofício ao Detran/SP para a transferência do veículo, em sede de cumprimento de sentença. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, oportunidade em que a agravante interpôs agravo interno, reiterando os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento.
2. Alega a agravante que a decisão frustra a efetividade da tutela jurisdicional, porquanto a propriedade do veículo foi devidamente reconhecida. Afirma que o veículo se encontra sem placas, em virtude de roubo, o que impede a circulação, sendo necessária a regularização cadastral para a emissão de novas placas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível impor, por meio de decisão judicial, obrigação de fazer a órgão público (Detran/SP) não integrante da relação processual para transferência de propriedade de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão de trânsito (Detran/SP) não pode ser compelido judicialmente a proceder à transferência de titularidade de veículo, já que não integrou a lide, não exerceu o contraditório e não possui vínculo processual.
5. A imposição da obrigação ofende o disposto no art. 506 do CPC, segundo o qual “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
6. Ressalte-se que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN e a vistoria, com a presença física do veículo, o que assegura a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Desta forma, o exercício do contraditório pelo órgão de trânsito é medida que se impõe.
7. Precedentes: Acórdãos 2002549 e 1987299.
8. Ao contrário do indicado pela agravante, a presente decisão não impõe à parte o ônus de resolver a questão por seus próprios meios, mas impõe que seja demandado o destinatário da obrigação para a oportunização do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 506.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002549, 0709414-38.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1987299, 0744970-38.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.